Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-07.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004141-07.2022.8.05.0044

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EMERSON CASTRO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A DIGNIDADE SEXUAL. ROUBO MAJORADO
EM CONCURSO FORMAL E
ESTUPRO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO
EMENDATIO LIBELLI
OU DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA IMP
OR
T
UN
AÇÃO SEXUAL.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
APELOS DESPROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Criminal interpostos por YURI LEONARDO OLIVEIRA DÓREA DA SILVA e EMERSON CASTRO DOS SANTOS JUNIOR, inconformados com sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que os condenou, respectivamente, à pena de 7 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (mais 89 dias-multa), e 21 anos e 1 mês de reclusão (mais 175 dias-multa), pelos crimes de roubo majorado por emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), praticado contra cinco vítimas em concurso formal, além de estupro (art. 213 do CP), no caso do segundo apelante. Yuri pleiteia a absolvição com base em coação moral irresistível. Emerson requer a desclassificação do estupro para importunação sexual ou anulação da sentença por violação ao princípio da correlação, bem como o afastamento da agravante do art. 62, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de EMERSON deve ser desclassificada do tipo penal do art. 213 para o art. 215-A do CP, ou se há nulidade na sentença por ofensa ao princípio da correlação; (ii) estabelecer se a agravante do art. 62, I, do CP foi corretamente aplicada ao referido réu; (iii) determinar se YURI faz jus à absolvição com base na excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A requalificação jurídica dos fatos na sentença para o crime de estupro não viola o princípio da correlação, pois os fatos foram expressamente descritos na denúncia, tratando-se de
emendatio libelli
permitida pelo art. 383 do CPP, sendo prescindível o aditamento da peça acusatória.

4.
É incabível a desclassificação para importunação sexual quando demonstrado que o ato libidinoso foi praticado com grave ameaça e com clara intenção lasciva, como no caso, em que o réu
por mais de uma vez
tocou a genitália da vítima, sob
o
contexto de violência
e grave ameaça
, configurando estupro nos termos do art. 213 do CP.

5.
A agravante do art. 62, I, do CP, foi corretamente aplicada a EMERSON, uma vez comprovada sua liderança na execução do crime, inclusive pela atuação coordenadora
narrada pelas vítimas
e pela declaração de co
r
réu que o apontou como mentor da ação.

6.
A alegada coação moral irresistível invocada por YURI não encontra amparo nos autos, pois ausentes provas de
que, à época, haveria
ameaça atual e iminente capaz de suprimir sua autodeterminação,
restando
evidenciada sua adesão voluntária à prática criminosa.

7.
A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada e observou os critérios legais, inclusive quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação de frações adequadas nas causas de aumento, agravantes
e atenuantes
.

8.
Em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantiveram-se as penas privativas de liberdade fixadas na sentença,
após erro material no cálculo,
mas a pena de multa foi redimensionada de ofício
em simetria com a pena privativa de liberdade, observando-se a
quantidade de crimes praticados, nos termos do art. 72 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

1.

É válida a requalificação jurídica dos fatos na sentença com base no art. 383 do CPP, desde que não alterados os fatos descritos na denúncia.

2.
A prática de ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça durante roubo configura estupro, e não importunação sexual.

3.
A agravante do art. 62, I, do CP é aplicável quando comprovada a liderança do agente na prática do delito.

4.
A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça atual e grave, não bastando alegações genéricas
e desprovidas de elementos comprobatórios
.

5.
A pena de multa deve ser aplicada proporcionalmente à
pena privativa de liberdade e à
quantidade de crimes, nos termos do art. 72 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 29, 62, I, 70, 72, 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 213; 215-A; CPP, arts. 383, 617; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.143.469/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 11.05.2018; STJ, AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.090.360/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 25.03.2025; STJ, HC 457.561/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.731.809/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º 8004141-07.2022.8.05.0044
, em que figuram, como Apelantes,
YURI LEONARDO OLIVEIRA DÓREA DA SILVA
e
ÉMERSON CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos defensivos
,
redimensionando-se,

DE OFÍCIO,
a sanção pecuniária do réu
EMERSON CASTRO DOS SANTOS JUNIOR

para 100 (cem) dias-multa, e a do réu
YURI LEONARDO OLIVEIRA DÓREA DA SILVA
a
para
80
(
oitenta
) dias-multa,
no valor unitário mínimo já fixado, ma
ntendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07